Tribunal: CARF
Processo: 10768.721282/2023-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-04-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10768.721282/2023-69
ACÓRDÃO
2101-003.067 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
THEREZINHA MARIA DO CARMO GOBBI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2021
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
Mantém-se a glosa efetuada quando os valores deduzidos na declaração de
rendimentos a título de IRRF não são comprovados por documentação
hábil e idônea.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 10 de março de 2025.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Carolina da Silva Barbosa,
Cleber Ferreira Nunes Leite, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a] integral), Roberto
Junqueira de Alvarenga Neto, Wesley Rocha, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Antonio Savio Nastureles, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)Ricardo
Chiavegatto de Lima.

Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.067 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.721282/2023-69
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a impugnação apresentada contra
a Notificação de Lançamento referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2021, ano-
calendário 2020.
A Notificação de Lançamento reduziu o imposto a restituir de R$ 117.019,20 para
R$ 34.445,02, em razão da glosa de compensação de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) no
valor de R$ 82.574,18, sob o fundamento de duplicidade na declaração.
A contribuinte é beneficiária de pensão por morte do Comando da Aeronáutica. No
ano-calendário 2020, além da pensão mensal, recebeu Rendimentos Recebidos Acumuladamente
(RRA) no valor de R$ 435.811,34, com retenção de IRRF de R$ 82.574,18.
Em 01/12/2021, foi reconhecido seu direito à isenção do imposto de renda por
moléstia grave, com efeitos retroativos a 18/08/2004.
Na Declaração de Ajuste Anual, o valor do IRRF sobre o RRA foi informado tanto na
ficha "Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica pelo Titular" quanto na ficha
"Rendimentos Tributáveis de Pessoa Jurídica Recebidos Acumuladamente pelo Titular".
A DRJ manteve a glosa do IRRF por entender que houve duplicidade na declaração
do imposto retido.
Em seu Recurso Voluntário, a contribuinte alega, em síntese, que: a) não houve
duplicidade, mas sim a necessidade de declarar o IRRF nas duas fichas para viabilizar a restituição;
b) tem direito à isenção do imposto sobre os RRA por ser portadora de moléstia grave; c) o valor
total de IRRF de R$ 107.573,99 foi reconhecido pela autoridade fiscal, mas apenas parte foi
restituída.
Os autos foram remetidos ao CARF para julgamento.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, o recurso deve ser conhecido.
2. Mérito
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.067 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.721282/2023-69
3
A questão central deste processo diz respeito à forma como foi declarado o Imposto
de Renda Retido na Fonte (IRRF) incidente sobre Rendimentos Recebidos Acumuladamente (RRA).
Conforme demonstrado nos autos, a contribuinte declarou o mesmo valor de IRRF
(R$ 82.574,18) em duas fichas distintas da Declaração de Ajuste Anual: na ficha "Rendimentos
Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica pelo Titular" e na ficha "Rendimentos Tributáveis de
Pessoa Jurídica Recebidos Acumuladamente pelo Titular".
Ainda que a recorrente alegue que tal procedimento foi necessário para viabilizar a
restituição do imposto retido, tal argumento não pode prosperar. O procedimento correto seria
declarar o RRA e o respectivo IRRF exclusivamente na ficha específica para este tipo de
rendimento, qual seja, "Rendimentos Tributáveis de Pessoa Jurídica Recebidos Acumuladamente
pelo Titular".
A declaração do mesmo valor de IRRF em duas fichas distintas caracteriza
inequívoca duplicidade, que resulta em majoração indevida do valor a restituir. O fato de a
contribuinte possuir direito à isenção por moléstia grave não autoriza a utilização de
procedimento irregular para obter a restituição.
Portanto, sem razão a recorrente.
3. Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 174
DF CARF MF
Original